Tribunal: TJPA
Processo: 0801002-73.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801002-73.2021.8.14.0097

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: MARCO ANTONIO MENEZES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a nulidade de contrato de consórcio, determinou a restituição integral dos valores pagos e condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2.

O autor alegou ter aderido ao consórcio motivado pela expectativa de aquisição de veículo modelo Virtus, anunciado em estande promocional, tendo posteriormente constatado que o contrato se referia a veículo diverso (Gol 1.0), além da inexistência da prometida isenção da segunda parcela. A sentença reconheceu a ocorrência de propaganda enganosa e vício de consentimento.

3.

No agravo interno, a agravante sustentou ausência de prova do vício de consentimento, impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos, inexistência de dano moral e ofensa aos princípios da colegialidade, contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

4.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática observou os limites autorizados pelo art. 932, IV e V, do CPC, sem afronta ao princípio da colegialidade; (ii) saber se houve vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa apto a invalidar o contrato de consórcio; (iii) saber se é cabível a restituição imediata e integral dos valores pagos; e (iv) saber se a situação caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

5.

A decisão monocrática foi proferida nos limites autorizados pelo art. 932, IV e V, do CPC, diante da existência de entendimento jurisprudencial consolidado acerca da matéria, inexistindo violação ao princípio da colegialidade. A interposição do agravo interno assegura a submissão da controvérsia ao órgão colegiado, preservando o contraditório e a ampla defesa.

6.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os deveres de transparência, informação adequada e boa-fé objetiva.

7.

Os elementos constantes dos autos demonstram que o autor aderiu ao consórcio motivado pela legítima expectativa de adquirir veículo modelo Virtus, conforme registros fotográficos do estande de vendas. A proposta contratual apresentada não continha indicação clara do modelo contratado, enquanto a agravante deixou de apresentar o contrato original assinado, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

8.

Configurada a falha no dever de informação e a publicidade enganosa por omissão, nos termos do art. 37, §1º, do CDC, resta caracterizado vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico celebrado.

9.

A hipótese não se refere à desistência imotivada de consórcio por inadimplência do consumidor, mas à nulidade contratual decorrente de conduta imputável à fornecedora, circunstância que impõe o retorno das partes ao status quo ante, mediante restituição imediata e integral das quantias pagas.

10.

A frustração legítima da expectativa do consumidor, induzido a contratar produto diverso daquele efetivamente pretendido, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção.

IV. Dispositivo e tese

12.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão monocrática fundada no art. 932, IV e V, do CPC não viola o princípio da colegialidade quando amparada em jurisprudência consolidada. 2. A ausência de informação clara acerca do objeto contratado, aliada à publicidade enganosa, caracteriza vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato de consórcio. 3. Reconhecida a nulidade contratual por falha imputável à fornecedora, é devida a restituição imediata e integral dos valores pagos. 4. A frustração da legítima expectativa do consumidor decorrente de propaganda enganosa configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 30, 35, 37, §1º, e 53, §2º; CPC, arts. 373, II, 487, I, 932, IV e V, “a”, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 10000220085922001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 29.04.2022; TJSP, AC nº 1017136-03.2022.8.26.0008, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 29.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801002-73.2021.8.14.0097

AGRAVANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN

AGRAVADO: MARCO ANTÔNIO MENEZES NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença condenatória.

Breve Retrospecto Do Processo De 1º Grau

Na petição inicial o autor MARCO ANTÔNIO MENEZES NETO informou que, em 03/05/2021, aderiu a um plano de consórcio com o objetivo de adquirir um veículo modelo Virtus, o valor da carta de crédito contratada foi de R$ 58.150,00 tendo realizado o pagamento de valor de entrada no montante de R$ 687,47.

Aduziu que, por ocasião de uma promoção alusiva ao Dia das Mães, teria sido dispensado do pagamento da segunda parcela, o que não ocorreu. Afirmou que, após diversas cobranças, constatou que o contrato não previa o modelo Virtus, mas sim o modelo Gol 1.0, motivo pelo qual buscou o cancelamento do contrato.

Pleiteou a anulação do contrato, a devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em contestação a requerida CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN alegou regularidade da contratação, sustentando que o contrato juntado pelo autor era ilegível e que não havia comprovação das alegações, quanto ao modelo ou isenção do pagamento da segunda parcela.

Argumentou que, diante da inadimplência contratual, a restituição das quantias pagas somente poderia ocorrer ao final do grupo ou por meio de contemplação por sorteio, e com os devidos abatimentos.

Defendeu, ainda, a inexistência de propaganda enganosa e que não havia dever de indenizar.

Após réplica, foi deferida a inversão do ônus da prova e concedida tutela de urgência para suspensão das cobranças e abstenção de negativação do nome do autor. As partes requereram julgamento antecipado da lide. Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença objurgada id. 27244870:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a demanda, para:

a) DECLARAR a nulidade e, consequentemente, rescindir o contrato celebrado entre as partes de participação a grupo de consórcio nº 2987187.

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$1.410,81 (ID nº ,74752406 - Pág. 1), relativo à devolução dos valores pagos, com correção monetária, desde a quitação de cada parcela, acrescido de juros de mora a contar da citação;

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais), a título de compensação por dano moral, corrigidos monetariamente desde a data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora desde a citação.

Condeno o requerido, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor integral e atualizado do débito (principal com correção e juros), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA interpôs o RECURSO DE APELAÇÃO ID. 27244872 aduz que a proposta apresentada pelo autor/apelado não serve como prova válida por ser ilegível e omissa quanto ao modelo do veículo contratado.

Sustenta que não houve vício de consentimento, pois a contratação foi feita com base na autonomia da vontade. Argumenta que não ficou demonstrado qualquer erro ou induzimento ao autor, tampouco promessa de isenção da segunda parcela.

Defende que a devolução dos valores somente deve ocorrer após o encerramento do grupo de consórcio ou por contemplação, e com os abatimentos previstos em contrato.

Requer, ainda, a exclusão da condenação por danos morais, por ausência de comprovação de qualquer abalo à esfera íntima do autor.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 27244882

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de reparação por danos morais e materiais, que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de contrato de consórcio, determinar a devolução dos valores pagos e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor da ação alegou ter aderido a consórcio com a expectativa de adquirir veículo modelo Virtus, promovido em estande de vendas, mas verificou posteriormente que o contrato se referia a veículo de modelo inferior (Gol 1.0), inexistente previsão expressa no instrumento contratual e ausência da prometida isenção da segunda parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa que compromete a validade do contrato de consórcio celebrado; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de relação entre consumidor e fornecedor, conforme os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

4. A proposta contratual apresentada pelo autor é ilegível e omissa quanto ao modelo do veículo, e a ré não apresentou o contrato original assinado, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Registros fotográficos demonstram que o veículo anunciado era o modelo Virtus, enquanto o contrato se referia ao modelo Gol 1.0, configurando propaganda enganosa por omissão, nos termos do art. 37, §1º, do CDC.

6. Verificado vício na informação essencial à formação da vontade do consumidor, impõe-se a nulidade do contrato por erro substancial e induzimento decorrente de publicidade enganosa.

7. A frustração legítima da expectativa do consumidor extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 5.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A jurisprudência dos Tribunais confirma o entendimento de que a contratação baseada em propaganda enganosa gera o dever de indenizar e autoriza a rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de clareza contratual aliada à veiculação de propaganda enganosa enseja vício de consentimento apto a invalidar contrato de consórcio.

2. A contratação fundada em expectativa frustrada por publicidade enganosa configura dano moral indenizável.

3. Compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e a veracidade das informações publicitárias ofertadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 30, 35, 37, §1º, e 53, §2º; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 932, IV e V, “a”, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000220085922001, Rel. Marcelo Pereira da Silva, j. 29.04.2022; TJ-SP, AC 1011952-76.2016.8.26.0008, Rel. Paulo Ayrosa, j. 01.11.2018; TJ-SP, AC 1017136-03.2022.8.26.0008, Rel. Berenice Marcondes Cesar, j. 29.01.2024; TJ-PR, APL 0026074-43.2018.8.16.0001, Rel. Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, j. 01.07.2022.

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

interpôs AGRAVO INTERNO sustentando que a decisão reconheceu indevidamente a existência de propaganda enganosa, vício de consentimento, restituição imediata de valores e condenação por danos morais, sem analisar adequadamente os fundamentos apresentados no recurso.

Alega a agravante que não há prova inequívoca de vício de consentimento ou de promessa de condições diversas daquelas constantes no contrato de consórcio, afirmando que os documentos apresentados pelo autor seriam “ilegíveis, unilaterais e carentes de fé pública”.

Sustenta ainda que a restituição imediata das parcelas pagas afronta o art. 53, §2º, do Código de Defesa do Consumidor e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Quanto aos danos morais, argumenta que a condenação de R$ 5.000,00 baseou-se apenas em frustração contratual, sem comprovação de efetivo abalo moral, citando jurisprudência do STJ no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral.

Defende que a matéria demanda apreciação pelo órgão colegiado, em observância aos princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa, afirmando que a decisão monocrática não enfrentou devidamente os argumentos recursais.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada, o regular julgamento colegiado da apelação e a exclusão das condenações impostas.

Sem contrarrazões.

É O RELATORIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.

Todavia, o recurso não comporta provimento.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria apreciado de forma inadequada os fundamentos deduzidos na apelação, especialmente no tocante à inexistência de propaganda enganosa, ausência de vício de consentimento, impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos e inocorrência de dano moral indenizável. Aduz, ainda, ofensa aos princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa.

Entretanto, não se verifica qualquer ilegalidade, teratologia, abuso de poder ou equívoco apto a justificar a reforma da decisão agravada.

Inicialmente, cumpre consignar que a decisão monocrática foi proferida nos exatos limites autorizados pelo art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, haja vista a existência de entendimento jurisprudencial consolidado acerca da matéria debatida, inexistindo qualquer afronta ao princípio da colegialidade. A interposição do presente agravo interno, inclusive, materializa a plena observância do contraditório e da ampla defesa, permitindo a submissão da controvérsia ao órgão colegiado.

No mérito, a controvérsia central reside em verificar se houve vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa apto a comprometer a validade do contrato de consórcio firmado entre as partes.

Conforme consignado na decisão agravada, a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

A propósito, a administradora de consórcio enquadra-se na condição de fornecedora de serviços, circunstância amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátrias, sendo plenamente aplicáveis os deveres anexos de transparência, informação adequada e boa-fé objetiva.

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que o autor aderiu ao consórcio motivado pela legítima expectativa de aquisição de veículo modelo Virtus, circunstância corroborada pelos registros fotográficos acostados aos autos, os quais evidenciam que o estande de vendas no qual realizada a contratação promovia referido modelo de automóvel.

Todavia, a proposta contratual apresentada pela própria parte autora — embora redigida em papel carbono e parcialmente ilegível, modalidade frequentemente utilizada em atendimentos comerciais presenciais — não contém indicação clara e expressa acerca do modelo efetivamente contratado, limitando-se à informação referente ao valor da carta de crédito.

Por outro lado, a agravante, a quem incumbia o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, deixou de apresentar o instrumento contratual original devidamente assinado pelas partes, restringindo-se à juntada de documentos unilaterais e internos, destituídos de força probatória suficiente para infirmar a narrativa autoral.

Nesse contexto, mostra-se inequívoca a falha no dever de informação, bem como a ocorrência de publicidade enganosa por omissão, nos moldes do art. 37, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação publicitária capaz de induzir o consumidor em erro quanto às características essenciais do produto ou serviço ofertado.

A situação narrada transcende mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual. Houve, em verdade, frustração legítima da expectativa do consumidor mediante induzimento em erro quanto ao objeto da contratação, circunstância apta a macular a própria formação da vontade negocial.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a contratação fundada em propaganda enganosa autoriza a rescisão contratual, com restituição integral dos valores pagos e condenação por danos morais, especialmente quando demonstrada falha na prestação do serviço e quebra da confiança legítima depositada pelo consumidor.

Nesse sentido:

“Verificada a ocorrência de propaganda enganosa, impõe-se a rescisão do contrato, com restabelecimento do status quo ante do consumidor e restituição integral dos valores pagos. A frustração das expectativas do consumidor, ante a divulgação de publicidade enganosa e falha na prestação do serviço, extrapolam o mero dissabor, ensejando a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.” (TJMG, AC nº 10000220085922001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 29/04/2022)

Do mesmo modo:

“A contratação mediante propaganda enganosa constitui fato indenizável pela via do dano moral. Dissabores narrados e advindos da conduta da ré que desbordam do mero aborrecimento.” (TJSP, AC nº 1017136-03.2022.8.26.0008, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 29/01/2024)

No tocante à restituição das parcelas pagas, igualmente não assiste razão à agravante.

A hipótese dos autos não se refere a mero pedido imotivado de desistência de consórcio por inadimplência do consumidor, situação em que incidiria a sistemática do art. 53, §2º, do CDC quanto à devolução ao término do grupo. Cuida-se, diversamente, de reconhecimento judicial de nulidade contratual fundada em vício de consentimento e propaganda enganosa imputável à fornecedora, circunstância que impõe o retorno das partes ao status quo ante, mediante restituição imediata e integral dos valores desembolsados.

A manutenção da condenação por danos morais também se revela impositiva.

A conduta da agravante extrapolou os limites do mero inadimplemento contratual, atingindo diretamente a esfera da confiança legítima do consumidor, que foi induzido a aderir a contrato diverso daquele efetivamente pretendido. A quebra da boa-fé objetiva e da legítima expectativa do contratante caracteriza lesão extrapatrimonial indenizável.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, sem importar enriquecimento sem causa da parte autora ou desvirtuamento do caráter pedagógico da medida.

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua integral manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026